Tribunal: TJDFT
Processo: 0755638-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou: "PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para o fim de determinar ao ente demandado a obrigação realizar CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à da autora, aguardando a mesma vaga e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos.".
3. Em razões recursais, a parte autora requer a fixação do prazo de 10 (dez) dias úteis para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Ainda, requer o benefício da justiça gratuita.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 54720274). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 54983903).
6. Gratuidade de Justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
7. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
8. O recorrente está cadastrado no SISREG III desde 05/09/2023, classificado como risco VERMELHO pela Secretaria de Saúde do DF, ou seja, está aguardando por mais de 170 (cento e setenta) dias a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL.
9. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15/06/2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." (com destaque que não é do original)
10. Nesse contexto, a longa espera para a realização de procedimento médico urgente enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência médica reclamada. No mesmo sentido: acórdão no 1798952, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para fixar o prazo de 30 (trinta) dias corrido, a contar da publicação do acórdão, para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer ao autor a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL, sob pena de cominação de multa diária, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.